Tribunal: TJMT
Processo: 1016609-92.2024.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016609-92.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA FILHO - CPF: 608.905.323-62 (APELADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO), DANNYEL TORQUATO DE OLIVEIRA - CPF: 071.618.411-78 (APELADO), MIGUEL VERAO ALVES PEREIRA - CPF: 059.629.721-12 (ADVOGADO), ARISTOTELES DE ALCANTARA FERREIRA - CPF: 723.955.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GERMANO JOAQUIM SANTANA NETO - CPF: 654.950.201-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIDILSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 834.938.675-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESON GOMES DE SOUZA - CPF: 003.095.641-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILSON RODRIGUES GOMES - CPF: 017.496.101-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DELSON EVERLY DE MOURA - CPF: 474.107.361-00 (VÍTIMA), MARIA INOCENCIA DE LIMA (VÍTIMA), SEBASTIÃO NELSON PIRES DA SILVA (VÍTIMA), TATIANE KELY LAVAGNOLLI - CPF: 062.027.126-43 (VÍTIMA), WALTER NUNES DA SILVA - CPF: 482.666.041-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA FILHO - CPF: 608.905.323-62 (APELANTE), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), DANNYEL TORQUATO DE OLIVEIRA - CPF: 071.618.411-78 (APELANTE), MIGUEL VERAO ALVES PEREIRA - CPF: 059.629.721-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crimes de roubo majorado e extorsão. Preliminar. Razões recursais em duplicidade. Preclusão consumativa. Nulidade no reconhecimento pessoal. Materialidade e autoria comprovadas em relação a um dos acusados. Dúvida em relação ao outro. Impossibilidade de inovação probatória
.
Dosimetria adequada. Restituição. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e
pelo
corréu condenado contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal, condenando um dos réus pelos crimes de roubo majorado e extorsão, e absolvendo o outro, por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2. São nove as questões postas:

(i) preliminar de exclusão das razões recursais apresentadas após o reconhecimento da preclusão consumativa;

(
ii
) verificar a nulidade do reconhecimento pessoal do apelante condenado;

(
iii
) analisar eventual ausência de provas para sua condenação;

(
iv
) examinar pedido de desclassificação para receptação;

(v) avaliar a pretensão de produção de prova pericial e testemunhal em sede recursal;

(vi) verificar possibilidade de juntada de documentos não apresentados na instrução;

(
vii
) revisar a dosimetria da pena e aplicação da fração de 1/6;

(
viii
) aferir a necessidade de aplicação da lei penal mais benéfica em virtude da ultratividade;

(
ix
) quanto ao réu absolvido, examinar se há prova suficiente para reformar a absolvição e, subsidiariamente, decidir sobre a restituição de bens apreendidos.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar suscitada pelo Ministério Público quanto à exclusão das razões recursais protocoladas em duplicidade, por ausência de interesse recursal, visto que o próprio juízo de origem já reconheceu a preclusão consumativa e desconsiderou as razões apresentadas posteriormente.

4. O reconhecimento pessoal do réu condenado foi formalmente válido, corroborado por outros elementos probatórios consistentes e reiterado em juízo pelas vítimas.

5. As vítimas apresentaram relatos firmes e harmônicos, confirmando a atuação do réu na empreitada criminosa, sendo ele inclusive preso em flagrante na posse de um dos veículos roubados, afastando-se a tese de receptação.

6. Inviável o pedido de produção de provas e juntada de documentos em sede recursal, por ausência de demonstração de cerceamento de defesa ou justificativa para sua não produção na fase própria.

7. A fração de 1/6 foi corretamente aplicada na primeira fase da dosimetria da pena, não havendo reparo a ser feito.

8. O crime foi praticado sob a vigência da legislação penal atual, não havendo espaço para aplicação de lei anterior supostamente mais benéfica.

9. Em relação ao corréu absolvido, as provas constantes dos autos não revelam, com segurança, sua participação efetiva nos crimes, sendo insuficiente a presença de seu veículo em possível rota convergente com os automóveis subtraídos.

10. Ausente
comprovação da propriedade do veículo apreendido, inviável a
sua restituição, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“Não há interesse recursal quanto à exclusão de razões recursais já desconsideradas pelo juízo de origem, à luz do princípio da preclusão consumativa.”

“O reconhecimento pessoal realizado na fase policial, ratificado em juízo e corroborado por outras provas, é válido e apto a fundamentar condenação penal.”

“A absolvição por insuficiência de provas impede a manutenção de bens apreendidos, cuja ligação com a prática delitiva não restou demonstrada.”

“A apelação criminal não admite inovação probatória, salvo para justificar nulidade por cerceamento de defesa.”

“A aplicação da fração de 1/6 em cada circunstância judicial desfavorável atende ao critério da individualização da pena, desde que devidamente motivada.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º,
incs
. LV e XL; CP,
arts
.
157, § 2º, inc. II, § 2º-A, inc. I; art. 158, § 1º; arts.
69 e 70; CPP,
arts
. 155, 226, 386,
incs
. V e VII, 566, 593.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
2.513.164/RJ, rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5ª Turma, j. 16/09/2025. TJMT, Ap. Crim. 0013116-26.2019.8.11.0002, 2ª Câmara Criminal, j. 26/09/2025
,
N.U 1000216-36.2025.8.11.0017,
Rel. Des.

Orlando
d
e Almeida Perri
,
j.
Julgado em 06
.
06
.
2025
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso
s
de apelação criminal
interposto
s
p
elo

Ministério Público
e por

Dannyel
Torquato
d
e Oliveir
a
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
6
ª

Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
1016609-92.2024.8.11.0042
,

que
conden
ou

Dannyel

à pena

de
23 (vinte e três) anos, 3(três) meses e 10 (dez) dias de

reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado,
e
o pagamento de
53 (cinquenta e três) dias multa
,
a serem calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos, pela prática
dos crimes previstos
no art. 157, §2º, inciso II c/c 157, § 2º-A,

inciso I, todos do Código Penal, com a agravante do artigo 61, II, alínea
h
(crime contra maior de

sessenta anos) c/c art
.
70 (4x), em concurso material (artigo 69 do CP) com o disposto no art
.
158, § 1º c/c art
.
70 (2x), todos do Código Penal
. E absolveu
Antônio
d
e

Oliveira Sousa Filho
.

O
primeiro apelante

Dannyel
Torquato de Oliveir
a
, nas razões encontradiças
no ID
292687600
,
postula: (i)
a
declaração da
nulidade do reconhecimento pessoal
; (
ii
) a
a
bsolvição, sob argumento de ausência de provas,
na forma do art. 386
,

inciso
V ou VII do CPP
; (
iii
)
a
desclassifica
ção
para o crime de receptação
;

(
iv
)
a
liberação do celular para produção de provas de

localização
; (v) “
produção de prova testemunhal que não foi possível

realizar nos autos de instrução comprovando sua inocência
”
;
(vi)
juntada de novos documentos que não foi possível juntar

na instrução criminal;
(
vii
) aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável; (
viii
) “
aplicação do princípio da ultratividade da lei penal

mais benéfica, para efeito de dosimetria da pena
”
;

O
segundo apelante
Ministério Público
, nas razões que se veem no ID
292687615
, requer o provimento do recurso para
“
CONDENAR
o apelado

ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOUSA FILHO
como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º,

inciso II e § 2º-A, inciso I, em concurso material (artigo 69 do CP) com o artigo 158, §

1º, todos os dispositivos do Código Penal, tudo nos termos da fundamentação supra.
”

O
Ministério Público
, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
292687621
,

requer
, preliminarmente
“
a exclusão das

razões anexadas pelo apelante aos
ID’s
190109487 e 190111048, uma vez que causam

tumulto processual e dificultam a análise das peças essenciais ao regular andamento da

lide.
”

E no mérito,
o
desprovimento do apelo de
Dannyel
.

Antônio de Oliveira Sousa Filho

nas contrarrazões
vistas no ID
292687627
, requer o desprovimento do recurso ministerial, mantendo a sua absolvição. Por conseguinte, “
requer a IMEDIATA RESTITUIÇÃO do

veículo VW/Voyage, branco, placa NTZ-3804, e do

aparelho celular ao Apelado, ante a ausência de

fundamento legal para o perdimento, haja vista sua

absolvição.
”

A

Procuradoria-Geral de Justiça
nesta instância revisora
,
no parecer

encontradiço
no ID
305769391
, manifestou “
pela rejeição da preliminar arguida pelo

Ministério Público, e no mérito, pelo provimento do recurso; bem como pela rejeição

da preliminar suscitada pela defesa, e no mérito, desprovimento do recurso
.”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

Exclusão das razões apresentadas após preclusão consumativa

O Ministério Público, ao apresentar as contrarrazões ao recurso interposto por
Dannyel
postulou que fosse excluídas as
“
razões anexadas pelo apelante aos
ID’s
190109487 e 190111048
”
,

argumentando que
“
apelante interpôs
03 (três)

razões de apelação distintas contra a mesma sentença
, de modo que tumultuou o feito.

Desta
forma, em razão do
princípio da preclusão consumativa
devem

apenas ser consideradas as razões anexadas ao ID 189029515, uma vez que protocoladas

no dia 31/03/2025.

As demais razões foram protocoladas no dia 09/04/2025 (Ids

190109487 e 190111048) e, portanto, devem ser desconsideradas.
”

De fato, extrai-se destes autos que o
apelante
Dannyel
apresentou três peças recursais, sendo que as duas últimas reproduzem, de forma idêntica, uma mesma tese recursal, diversa daquela exposta na primeira manifestação. Esta, por ter sido tempestivamente protocolada e considerada válida, atraiu a incidência do princípio da preclusão consumativa, razão pela qual as demais peças foram desconsideradas pelo juízo de origem.

A propósito, ao analisar a questão, o magistrado pontuou que:
“ [...]

1. Em detida análise dos autos, verifica-se que as peças de id. 190109487 e id.

190111048 foram protocoladas em duplicidade, sendo ambas idênticas e com os horários

de juntada próximos. Por conseguinte, em atenção ao pleito de id 192793597 e

atentando-se ao princípio da preclusão consumativa, que preconiza o esgotamento do

direito de recorrer com a apresentação do primeiro recurso válido, deve ser

desconsiderada a peça de id. 190111048, permanecendo hígido o recurso por primeiro

aviado ao id. 190109487”
[...]

(ID
292687618
, p. 1)

Aliás,
confirmando a tese de preclusão consumativa, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que

“
[...]
Interpostos
dois agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma decisão, configurou-se a preclusão consumativa quanto ao segundo recurso, em razão do princípio da
unirrecorribilidade
das decisões judiciais.
[...]
”
(
AgRg
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.513.164/RJ, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025.)

Diante do exposto,
rejeito a preliminar suscitada
, por ausência de interesse recursal do Ministério Público quanto ao ponto, uma vez que o juízo de origem já reconheceu a duplicidade de razões recursais e, com fundamento no princípio da preclusão consumativa, desconsiderou aquelas protocoladas por último. Assim,
para fins
de análise neste julgamento, será considerada exclusivamente a primeira peça recursal apresentada pelo apelante, tida como válida e efica
z.

MÉRITO

A denúncia,
exteriorizada
no ID
292687434
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
I. DO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO

DE ARMA DE FOGO

Conforme consta dos autos, no dia 23 de agosto de 2024, por volta das 06h00min, na residência

particular situada à Ac. Pascoal Ramos Pará, nº 00, terceira chácara ao lado da Sacaria
Guapex
, bairro

Pascoal Ramos, em Cuiabá/MT, com inequívoco animus rem
sibi

habendi
, previamente ajustados, mediante

grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, os denunciados
ANTÔNIO DE OLIVEIRA

SOUSA FILHO
e
DANNYEL TORQUATO DE OLIVEIRA
, e dois outros coautores não identificados,

subtraíram para si ou para outrem os seguintes itens das seguintes vítimas:

01 - Da vítima Sebastião Nelson Pires da Silva foi levado um celular da marca Samsung,

modelo A05 preto;

02 – Do casal de vítimas Delson
Everly
de Moura e Tatiane Kely
Lavagnolli
: 01 (uma) TV

Samsung de 43 polegadas, garrafas de bebidas, bolsas, vários perfumes, 2 (dois) celulares

modelo
Ihpone
, marca
apple
, 01 (um) par de botas de motocross, 02 (duas) alianças, 01 (um)

anel de direito, vários tênis, vários documentos em nome de
Delso

Everly
de Moura, 01 (uma)

veículo Ford/Ranger, placa RAR-4E75, 2021/2022, preta (veículo avaliado em R$ 159.054,00 –

cento e cinquenta e nove mil e cinquenta e quatro reais) e 01 (um) veículo VW
Amarok
V6

High, placa RRT-0E78, 2022/2022, cinza (veículo avaliado em R$ 186.204,00 – Cento e oitenta

e seis mil duzentos e quatro reais);

03 – Da vítima
Jaidilson
Gonçalves da Silva foi levado um celular da marca Samsung, preto.

II. DA EXTORSÃO MAJORADA

Ressai, ainda, dos autos que na mesma data e por volta do mesmo horário retromencionados, na

residência particular situada à Ac. Pascoal Ramos Pará, nº 00, terceira chácara ao lado da Sacaria
Guapex
,

bairro Pascoal Ramos, em Cuiabá/MT, com inequívoco animus rem
sibi

habendi
, previamente ajustados,

mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, os denunciados
ANTÔNIO DE

OLIVEIRA SOUSA FILHO
e
DANNYEL TORQUATO DE OLIVEIRA
, e dois outros coautores não

identificados constrangeram as vítimas Sebastião Nelson Pires da Silva,
Jaidilson
Gonçalves da Silva,

Delson
Everly
de Moura e Tatiane Kely
Lavagnolli
, com intuito de obter para si ou para outrem indevida

vantagem econômica, a fazer, ou tolerar que fosse feita, transferência bancária de valores, via PIX, por meio

de aplicativos bancários instalados em seus celulares, para contas dos denunciados ou de terceiros e tolerar

que fossem acessados os celulares das vítimas com as senhas destravadas para usar aplicativos de

mensagens instalados para aplicar golpes, mediante pedido para que os contados dos ofendidos fizessem

transferência de valores via PIX para contas bancárias dos denunciados ou de terceiros.

Ressai dos autos que na data de 23 de agosto de 2024, por volta das 06h00min, os denunciados

ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOUSA FILHO
e
DANNYEL TORQUATO DE OLIVEIRA,
na

companhia de dois outros coautores não identificados, sendo estes uma mulher e um homem, com emprego

de arma de fogo, invadiram a residência particular situada à Ac. Pascoal Ramos Pará, nº 00, terceira chácara,

ao lado da Sacaria
Guapex
, bairro Pascoal Ramos, em Cuiabá/MT e renderam as vítimas Delson
Everly
de

Moura, Tatiane Kely
Lavagnolli
(proprietários do imóvel), Sebastião Nelson Pires da Silva e sua esposa

(caseiros do local) e
Jaidilson
Gonçalves da Silva (trabalha como piscineiro no imóvel).

Os autores delitivos passaram a exigir que as vítimas entregassem bens de valores usando de

grave ameaça e violência, tendo o ofendido Delson
Everly
de Moura recebido uma coronhada na cabeça,

que cortou sua testa e o ferimento passou a sangrar.

Em sequência fática os denunciados e demais autores delitivos amarraram as vítimas com uso

de fios de energia elétrica e cintos, e passaram a revirar o imóvel atrás de itens de valor.

Entrementes, os denunciados e coautores não identificados exigiram que as vítimas Delson

Everly
de Moura e Tatiane Kely
Lavagnolli
realizassem transferências bancárias via PIX para contas por

eles indicadas, momento em que Delson
Everly
de Moura fez a transferência de R$ 1000,00 (mil reais) de

sua conta do Banco do Brasil para a chave PIX 44-99834-2919, banco Santander (titular da conta
Emilly

Caroline
Pacanhela
) e a transferência de R$ 10.000,00 (dez mil reais) da conta do Banco SICREDI

registrada com CNPJ da empresa da vítima (MT Comércio de Madeiras
Eireli
), para chave ***453.859-**

em nome de Francisco Ferreira da Costa, banco AGIBANK SA.

Já a ofendida Tatiane Kely
Lavagnolli
realizou a transferência via PIX no valor de R$ 251,00

(duzentos e cinquenta e um reais) para a chave PIX 44-99834-2919, em nome de
Emilly
Caroline
Pacanhela
.

Os ora denunciados e demais autores delitivos exigiram, ainda, que as vítimas Sebastião Nelson

Pires da Silva e
Jaidilson
Gonçalves da Silva lhes entregassem os celulares com as senhas destravadas e

entraram nos aplicativos de mensagens salvos nos aparelhos, passando, na sequência, a pedir que vários

contatos das vítimas enviassem dinheiro para as contas bancárias por eles indicadas.

Após tais atos os denunciados
ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOUSA FILHO, DANNYEL

TORQUATO DE OLIVEIRA
e seus comparsas evadiram do local levando os seguintes itens das vítimas:

01 - Da vítima Sebastião Nelson Pires da Silva foi levado um celular da marca Samsung,

modelo A05 preto;

02 – Do casal de vítimas Delson
Everly
de Moura e Tatiane Kely
Lavagnolli
: 01 (uma) TV

Samsung de 43 polegadas, garrafas de
bebidas, bolsas, vários perfumes, 2 (dois) celulares

modelo
Ihpone
, marca
apple
, 01 (um) par de botas de motocross, 02 (duas) alianças, 01 (um)

anel de direito, vários tênis, vários documentos em nome de
Delso

Everly
de Moura, 01 (uma)

veículo Ford/Ranger, placa RAR-4E75, 2021/2022, preta (veículo avaliado em R$ 159.054,00 –

cento e cinquenta e nove mil e cinquenta e quatro reais) e 01 (um) veículo VW
Amarok
V6

High, placa RRT-0E78, 2022/2022, cinza (veículo avaliado em R$ 186.204,00 – Cento e oitenta

e seis mil duzentos e quatro reais).

03 – Da vítima
Jaidilson
Gonçalves da Silva foi levado um celular da marca Samsung, preto.

Insta salientar que, após a prática do delito, os veículos subtraídos Ford/Ranger, placa RAR-4E75, 2021/2022, preta e VW
Amarok
V6 High, placa RRT-0E78, 2022/2022, cinza, seguiram em comboio

o veículo VW/Voyage, branco, placa NTZ-3804, que é de propriedade do denunciado
ANTÔNIO DE

OLIVEIRA SOUSA FILHO,
(relatório de investigação juntado ao Id. 167872733 mostra os veículos

seguindo em comboio).

Em razão do veículo de
ANTÔNIO DE OLIVEIRA
ter saído guiando o comboio dos

veículos, a Polícia Militar foi até a residência do denunciado e o prendeu em flagrante.

Na data de 26/08/2024, por volta das 17h30, uma guarnição da Polícia Militar, após receber a

informação de que o veículo VW
Amarok
V6 High, placa RRT-0E78, 2022/2022, estava estacionado em

frente ao condomínio Chapada dos Guimarães, que fica situado à Avenida da FEB em Várzea Grande, se

dirigiu até o local e além de recuperar o automóvel, lograram êxito em prender em flagrante o denunciado

DANNYEL TORQUATO DE OLIVEIRA,
que estava no local com a chave do veículo do bolso.

Após a prisão em flagrante de
DANNYEL TORQUATO,
a guarnição da Polícia Militar foi até

o apartamento do denunciado e lá encontrou (01) par de botas de motocross da vítima Delson
Everly
de

Moura.

À guisa de conclusão, importante destacar que as vítimas Delson
Everly
de Moura e Tatiane

Kely
Lavagnolli
reconheceram os denunciados
ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOUSA FILHO
e

DANNYEL TORQUATO DE OLIVEIRA
como autores do delito conforme Termos de Reconhecimentos

de Pessoas juntados aos Ids. 167872701, 167872702, 167872703 e 167872704.

[...]

I) Recurso do primeiro apelante
Dannyel

Registre-se, primeiramente, que uma das teses sustentadas pelo
primeiro
apelante
Dannyel

diz respeito à
ilegalidade
do seu reconhecimento pessoal, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal
, que
será examinada
em conjunto
com
a tese de absolvição em razão da ausência de provas
, pois
a validade ou não da forma como ele foi reconhecido depende do cotejo com os demais elementos de convicção produzidos
na instrução processual, que, por sua vez,
tem relação direita com a tese de ausência de provas
.

Volvendo-se ao exame do caso sob apreciação, constata-se que a existência material do
s
crime
s
de roubo
majorado e extorsão
narrado
s
na denúncia está lastreada nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante
(ID
292686499
),
boletim de ocorrência (ID
292687352
);
termos de reconhecimento de pessoa (
ID
s

292687365
,
292687366
,
292687367
);
termo de reconhecimento de objeto (ID
292687369
);
auto de avaliação indireta (ID
292687420
),
bem como pelas provas testemunhais colhidas na fase administrativa e judicial.

No que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante

Dannyel
, nas duas fases processuais,
tenha

negado a prática delitiva
, a sua tese é contrária as demais provas produzidas nestes autos
.

Isso poque, conforme consta nos autos,
n
o dia 23/08/2024, um grupo criminoso
, dentre eles o apelante – que foi reconhecido pelas vítimas -
invadiu
chácara em que se encontravam
as vítimas (Delson
Everly
, Tatiane Kely, Maria Inocência, Sebastião Nelson e
Jaidilson
Gonçalves), mantendo-as sob grave ameaça com arma de fogo e faca. Subtraíram
diversos bens de alto valor, incluindo caminhonetes, joias e eletrônicos, e ainda obrigaram as vítimas, mediante violência, a realizarem transferências via PIX

A
s

vítima
s

Delson
Everly
de Moura
,

Tatiane Kely
Lavagnoli
,
Sebastião Nelson Pires da Silva
e
Jaidilson
Gonçalves da Silva
, na fase administrativa
,
foram firmes e coerentes ao narrar os crimes em debate
.

De fato,
conforme se extra
i
das transcrições presentes na sentença
(ID

292687585
)

e dos termos de declaração
(
IDs

292687363
,

292687364
,
292687410
e

292687412
)
a
s quatro vítimas confirmam
, na delegacia,
o mesmo enredo
. Destacaram que a
abordagem
aconteceu
no início da manhã, após noite de cachorros agitados; invasão da casa; violência física (coronhada em Delson) e psicológica (ameaças de
morte); restrição da liberdade (amarrados e trancados)
.
A mulher foi identificada como
Emilly
Caroline, via PIX e tatuagem.
Da mesma forma, todos confirmaram o roubo de
grande quantidade de objetos pessoais e de luxo, além das duas caminhonetes; extorsão via PIX de aproximadamente R$ 11.500 em valores confirmados.
Além disso, mencionaram a presença de
um carro branco (VW Voyage) servindo de apoio, visto
apenas pelo
vizinho e informado pela polícia às vítimas.

Destaca-se que pequenas contradições relativas a fatos periféricos não comprometem a credibilidade dos depoimentos, sobretudo quando convergentes nos pontos centrais da narrativa e harmônicos entre si
.

Em juízo,
a vítima
Delson
Everly
, confirmou os fatos narrados anteriormente e novamente reconheceu o apelante
Dannyel
como um dos autores dos crimes em debate
e não conheceu o
apelado
Antônio
, conforme se infere da transcrição do seu depoimento extraído da sentença abaixo reproduzido:

[...]
Testemunha: À noite, meia-noite, 1 hora da manhã, os cachorros latiram e a gente
tava
no dia, a gente
tava
sem internet e tinha chovido muito e
tava
lá no sítio onde caiu, aí chovido muito. Não. Desculpa. Tinha pegado fogo Na
Na
mata, que era uma época seca. E queimou se
o internet
. Então AA gente
tava
sem internet, né? A gente não conseguia olhar as câmeras, mas não saímos para fora. Aí às 6 da manhã a gente abriu a porta piscineiro, que é o
Jadilson
. Ele estava limpando a piscina,
meu caseiro, esse horário já devia
estar acordado também. Eu fiquei mais despreocupado. E o cachorro ainda continuava latindo. E aí a gente foi ver o que era, porque a gente achou que era algum animal, alguma cobra, alguma coisa assim
tava
lá, né? É indo no sentido da garagem. A gente chegou perto das 2 camionetes que ficavam na garagem e a gente foi rendido por esses 2 homens e uma mulher, a minha esposa, ela estava mais atrás. Ela correu para dentro de casa, trancou a porta e se trancou no banheiro, tentando chamar a polícia ou tentar contato com algum amigo ou com alguém, alguém.
Aí eles quebraram a porta, forçaram a porta da frente, começaram a chutar a porta e quebraram o vidro. E abriram a porta por dentro, foram até o banheiro, estouraram a porta do banheiro também e renderam ela. Aí pegaram os celulares, né? Meu celular, celular dela. E enquanto isso, acho que uma outra, o um desses dois, um desse rapaz, um rapaz desse aí, foi na casa do meu caseiro, que fica no uns 50 m longe da minha casa, e rendeu o meu caseiro e a mulher dele trouxe para dentro da minha casa. E o piscineiro também. O piscineiro tinha corrido para dentro de um de um quiosque que a gente tem lá, um banheiro. Eles também
renderam ele
e trouxeram
para dentro da minha casa, amarraram um todo. É Sebastião, meu, meu caseiro, que ele chama Sebastião, e a mulher dele, da Dona Maria, ficou sentada no sofá, minha esposa sentada no sofá e eu e o
Jadilson
, que é o piscineiro, a gente
deitou
no chão de barriga para baixo, eles amarraram nossos pés e as mãos para trás. E aí começaram
a, a
moça, começou a moça. Essa mulher começou a pegou nosso celular, começou, começou a pedir a senha do celular e o outro rapaz também. 1 hora Era Ela que pedia, outra hora era o outro rapaz que pedia. E eles ficavam revezando entre fazer Pix e revirar a casa, entendeu? Pegaram as camionetes, encostaram próxima a porta e foram carregando as caminhonetas.

Promotor: Nesse momento aí existiu agressão física contra o senhor?

Testemunha: Sim, existiu
. É quando a porta estava trancada, eles me deram uma coronha na cabeça, fazendo querendo forçar que ela abrisse a porta, né? Pedindo
Pra
Ela abrir a porta, mas ela não abriu e eles estouraram a porta. Depois, quando deitaram a gente no chão, eles deram alguns chutes assim
pra
querendo que a gente tivesse. Tinha arma na casa ou mais dinheiro guardado ou entendeu? Ou outras contas que pudessem ter dinheiro para fazer mais Pix e tal.

Promotor: Eles então eles com
com

com
essa ameaça da
da

da
arma de fogo e com a agressão física. Primeiro eles reviraram a casa e subtraíram e separaram os bens que eles queriam e carregaram na caminhonete. O segundo fato é que seria uma extorsão que eles também mediante grave ameaça, ter sido com essa arma de fogo, né que eles teriam. É como você já falou, 2 deles estavam insistentemente pedindo novas contas e que teriam forçado vocês a fazer essas transferências de valores que eu falei no início. O senhor confirma isso?

Testemunha: Sim, confirmo.

Promotor: E a transferência de dinheiro foi só do senhor ou foi da sua esposa? Foi de algum dos funcionários também?

Testemunha: 10000 foi do
sicredi
, da minha conta. A conta da empresa, na verdade, a 1000 BRL foi do Banco do Brasil, da minha conta pessoa física e 250 BRL foi da conta pessoa física da minha esposa.

Promotor: Dos funcionários, eles não conseguiram é retirar nenhum dinheiro dessa forma com essa extorsão?

Testemunha: Não.

Promotor: O senhor sabe se realmente pediram os celulares para deixarem, assim, com as senhas abertas para manter contato com outras pessoas que seriam da sua agenda a fim de exigir pagamento de dinheiro também?

Testemunha: Olha, eu não tenho essa informação que eles tenham pedido dinheiro para algum conhecido meu.

Promotor: Eles que indicaram as contas que seriam beneficiadas com esses com essas transferências?

Testemunha: É na verdade eles que fizeram os Pix, né? A gente só desbloqueou os celulares, eles pediam as senhas e a gente passava as senhas
pra
eles e eles mexeram no celular.

...

Promotor: Quantas armas de fogo tinham? Tinha faca também?

Testemunha: Uma arma de fogo.
O outro rapaz estava com arma, eu achei que era um outro revólver que estava na blusa dele, mas depois a gente ficou sabendo que era uma arma branca, uma faca.

Promotor: E o senhor é pode confirmar é quantas pessoas participaram do crime?

Testemunha: Então dentro de casa é, foi 2 homens e uma mulher.

Promotor: Fora, tinha mais alguém, algum carro dando apoio, um carro branco, alguma coisa assim, o senhor chegou a ver?

Testemunha: Então é isso aí a gente, eu não cheguei a ver, não.

Promotor: Mas ficou sabendo ou não?

Testemunha: Eu fiquei sabendo. O vizinho nosso falou que tinha um carro lá no nosso portão parado lá enquanto eles faziam o assalto.

Promotor: O senhor sabe nos dizer qual seria o seu prejuízo material, o que foi levado e não foi recuperado,
porque
as camionetas foram recuperadas?

Testemunha: As camionetas foram recuperadas. O que foi, o que não foi recuperado, em torno de 40 a 50000 BRL, não sei.

...

Promotor: Foi o senhor que forneceu as imagens lá do local do assalto
pra
polícia, onde consta as filmagens dele chegando, rendendo piscineiro?

Testemunha: Sim, a gente cedeu todas as imagens que tinham lá das nossas câmeras lá.

Promotor: O senhor chegou a ver umas imagens lá do mercado onde estavam as camionetes. É mostrando que tinha uma mulher que deixou essa caminhonete lá.
O senhor, o senhor lembra
se essa mulher é seria a mesma que participou do assalto?

Testemunha: Acredito que seja a mesma, é muito, muito parecida.

Promotor: Consta aqui é senhor Delson que lá na delegacia o senhor teria efetuado o reconhecimento dos acusados. O senhor se lembra disso?

Testemunha: Sim, me lembro.

Promotor: É consta aqui que o senhor teria reconhecido ambos. O senhor confirma isso?

Testemunha: Então é o seguinte, é
o Daniel a gente reconhece mesmo porque ele estava com a caminhonete, foi preso com
a caminhonete
e ele estava sem capuz
.
Outro rapaz, a minha esposa no dia falou não, é ele e tal e estava convicta que era ele, só que ele estava, ele pegava uma camiseta e colocava no rosto e tirava, entendeu? E como eu estava de cabeça para baixo e de
bruço
, eu não, eu não consegui ver direito
.
Mas então a gente confirmou lá na delegacia, apesar de que eu não tenho absolutamente absoluta certeza que seja ele o Antônio.

Promotor: Na época, o senhor não tinha certeza ou o senhor não tem certeza hoje?

Testemunha: Ah, eu não tenho certeza hoje. No dia a gente falou é ele, porque a minha esposa falou que era ele, entendeu? Não é eles tal. Aí eu falei não, então é eles mesmo.

Promotor: É porque consta aqui que eles foram perfilhados várias pessoas e que tinham sido reconhecimento. Então o senhor confirma com certeza o Daniel. E o senhor tem dúvida com relação a Antônio?

Testemunha: Sim.

Promotor: O senhor sabe é que esse carro que teria dado apoio, ele era de propriedade do Antônio. O senhor lembra disso, o senhor ficou sabendo?

Testemunha: Eu fiquei sabendo que o carro era de propriedade de um outro rapaz que até a gente conhece, que é o
Junielson
. Acho que é o carro estava em nome desse
Julielson
, que é um rapaz que trabalha numa área
do agropecuária
, ali em frente a Ambev, e ele teria vendido para o Antônio.

Promotor: O senhor confirma que eles estavam em 3 pessoas e tinha pelo menos uma arma de fogo?

Testemunha: Sim.

Promotor: Essas, esse dinheiro, esses Pix aí que eles foram
é

é
que vocês foram obrigados a dar senha para que eles fizessem tudo. Isso foi mediante ameaça e com arma de fogo
e também
através de violência, né? O senhor falou que eles davam chutes no senhor?

Testemunha: Sim.
[...]

(Confirmado na mídia vista no ID
292687548
)

No mesmo sentido, a vítima Tatiane Kely
Lavagnolli
,
em juízo,
narrou como os fatos ocorreram, e novamente reconheceu o apelante
Dannyel
como autor dos crimes, pontuando que não reconhece o
apelado
Antônio
com certeza
, conforme se infere de trecho do se
u
depoimento presente na sentença, abaixo reproduzido:

[...]
Testemunha: Sim, exatamente.
Esse fato ocorreu nessa data. É, eles foram muito violentos, né? E tinha uma essa Emily, eu escutei o nome dela, porque o
Dannyel
, que é esse rapaz que
tá
aí, ele falou o nome dela lá na hora do
do
.

Promotor: Falou com ela por telefone? Ou ela estava participando da ação criminosa?

Testemunha: Sim, ela entrou juntou com eles lá na nossa residência...
foi exatamente como
foi, descrevida
aí, eles chegaram lá por volta da meia-noite, ficaram lá a noite inteira, né? Na garagem. É meus cachorros latiram. Só que como a região estava sem internet, a gente não conseguiu entrar para localizar, para ver para o lado de fora da casa. E de manhã acordou 6 horas, abri uma porta, o piscineiro estava limpando a piscina e a gente foi ver o que que é que a cachorra estava brava atrás. Aí eles estavam nas 2 caminhonetes escondidos e já renderam a gente.

Promotor: Renderam primeiro o
Sr
Delson?

Testemunha: Na realidade foi nós 2 lá atrás, né, ver os carros, porém eu vim, corri, porque eu tentei tentar ligar
pra
polícia, né? Mas eles rebentaram a porta e deram coronhada na cabeça do meu esposo. Buscou o piscineiro que ele escondeu no banheiro das piscinas lá e buscaram o caseiro que está ainda estava dormindo.

Promotor: O caseiro e a esposa também.

Testemunha: Isso.

Promotor: Consta aqui que alguns ficaram foram obrigados a deitar no chão e outros ficaram amarrados no sofá?

Testemunha: Exatamente.

Promotor: Certo. O seu esposo e quem mais ficou no chão?

Testemunha: O piscineiro.

Promotor: E aí o que eles fizeram quando renderam todo mundo?

Testemunha: Ah, eles ameaçaram muito meu esposo e inclusive eu. Os outros eles não ameaçaram porque não tem valor.
Eles não tinha
nada, só pegar celulares, né? Mas reviraram a casa, destruíram toda a casa e levaram todos os nossos bens.

Promotor: Mas o os bens móveis, assim, mais ou menos o que eu falei aqui,
os joias
, celulares:

Testemunha: Joias, celulares, perfumes, desodorantes, bolsas, que eu trouxe, Estados Unidos, várias outras pertences, todas
essas pertences
que eu relatei aí no dia da ocorrência, exatamente isso.

Promotor: E levaram as 2 camionetes também?

Testemunha: Sim, levaram as duas camionetes.

Promotor: Eles realmente teriam após eles serem arrecadados esses bens? Eles teriam realmente constrangido a vocês efetuarem mediante grave ameaça, né a efetuar transferência via pix?

Testemunha: Sim, fez gente destravar os iPhones e eles tiraram todo a trava dos iPhones e levaram
pra
fazer e
no na
hora lá fizeram a gente fazer Pix
pra
para as contas pessoais.

Promotor: Certo, eles obrigaram vocês a fazer?

Testemunha: Sim, obrigaram a fazer.

Promotor:
E além disso
eles pediram para os celulares ficarem abertos para eles manterem contato com a os contatos que vocês tinham para pedir mais dinheiro?

Testemunha: É, ou achar mais banco, né? Os outros bancos eles conseguiram localizar e não conseguiram fazer o Pix.

Promotor: A senhora recebeu mensagem de alguns amigos, contatos, é perguntando sobre esse pedido de dinheiro?

Testemunha: Não da minha, do meu contato não.

Promotor: E de quem que eles
pediram ?

Testemunha: Só pediram do piscineiro, que ele me relatou depois, que eu fiquei sabendo.

Promotor: Esses valores mais ou menos que eu falei, 200 e pouco da senhora, 10000 pro
pro
do Banco do Brasil, desculpa, 1000 do Banco do Brasil e +10000 da conta do Sicredi.

Testemunha: Isso do meu esposo.

Promotor: É a senhora percebeu? Eles estavam em 4 pessoas, é isso?

Testemunha: É, eles estavam em 2 homens e uma menina lá na área da minha casa. Eles ficaram lá.

Promotor: A senhora se lembra quantos estavam armados?

Testemunha: Um estava com uma faca e o outro estava com um revólver.

Promotor: Certo? E eles faziam ameaças constantes.

Testemunha: Sim

Promotor: Então, no momento que eles estavam arrecadando os bens, alguém estava sobre a mira do revólver?

Testemunha: Sim, inclusive esse que estava com o revólver. Ele estava o tempo todo cheirando droga lá em cima da minha mesa.

Promotor: E ele apontava
pra
quem essa arma enquanto os outros recolhiam os bens?

Testemunha:
Pra
mim e
pro
meu esposo.

Promotor: Certo. E no momento que eles exigiram esses pagamentos via Pix, eles ainda mantinham a arma e ainda estavam empunhando a arma contra vocês?

Testemunha: Sim, o tempo todo.

Promotor: A faca também?

Testemunha: Não só a arma, porque os outros que estavam com
com
esse, com essa faca, estavam procurando coisas na casa e virando a casa.

Promotor: Então um deles ficou ameaçando vocês todos com arma de fogo?

Testemunha: Sim, como a gente já
tava
amarrado né, ele amarrou todos, todos nós com fios de umidificador de celular. E deixou a gente sem, né? E aí só ficava com a arma toda hora, vindo na cabeça, no ombro, empurrando, né?

Promotor: Quem
tava
com a arma é que
tava
mais agitado?

Testemunha: Sim.

Promotor: Era o que
tava
usando droga lá.

Testemunha: Isso.

Promotor: É, consta aqui nos autos que o seu esposo teria sido agredido fisicamente. A senhora sabe, se precisar teria essa agressão?

Testemunha: Sim, eles deram uma coronhada na testa dele.

Promotor: Existiu assim, chutes, murros.

Testemunha: É, ele chutava meu esposo para liberar o Pix, né? Para fazer o Pix que ele queria mais, conta. Aí ele viu o limite, por exemplo, o limite era 100000 BRL. Ele falava,
Ah
, eu quero esse limite, você tem que dar um jeito, ele. E como que vai liberar limite, que o limite é liberado pelo banco, é só um limite de crédito, não é?

Promotor: É fisicamente, eles agrediram só com o esposo ou mais alguém?

Testemunha: Não, só meu esposo.

Promotor: A senhora sabe precisar mais ou menos qual seria o valor do prejuízo de vocês, porque as 2 caminhonetes foram recuperadas, né, do que foi subtraído, a senhora sabe expressar o valor que seria isso? Qual seria o prejuízo?

Testemunha: Uns 50 mil reais.

Promotor: A senhora chegou a perceber é que no momento que eles saíram, ou no momento que eles chegaram ou ficou sabendo de alguma forma que eles estavam tendo apoio de um outro veículo, um Voyage?

Testemunha: Então eu fiquei sabendo depois, porque a divisa lá é só uma cerca. E aí chegou um vizinho lá exatamente no horário que estava ocorrendo, né, essa situação, e ele falou que tinha um carro do lado de fora, né, da do portão, branco, que
tava
com eles né, dando apoio né.

Promotor: Consta aqui dona Tatiane, é que tanto o seu esposo como a senhora teriam reconhecido eles na delegacia de polícia como sendo os autores do crime após a prisão. A senhora confirma esse reconhecimento?

Testemunha: Eu reconheço o
Dannyel
, o outro, o outro é bem parecido, mas eu não
vi ele
.

Promotor: Certo. E é bem parecido em que sentido?

Testemunha: É fisionomia, cavanhaque, corte de cabelo. É nesse sentido, mas é o outro. Eu não, não tenho assim, recordação dele,
certeza absoluta
de falar, não, eu vi não.

Promotor: Certo. Mas e por que a senhora fez o reconhecimento na delegacia?

Testemunha: Então pode ser porque eu estava muito nervosa, né? Mas eu não tipo assim falar que eu
reconheci ele
porque era tão parecido, porque eles todos são muito parecidos, eles estavam cabelo muito igual e cavanhaque. E essa estrutura deles aqui é bem, se você colocar os 2 aí é bem parecido.

Promotor: Entendi, é o reconhecimento que a senhora fez lá do Antônio, é o
Dannyel
, a senhora já confirmou, né, que a senhora a senhora fez pessoalmente, através de fotografia. Como é que foi?

Testemunha: Não pessoalmente, pessoalmente.

Promotor: Eu vi aqui pelo que foi mostrado no processo, que foram
colocado
várias pessoas e mesmo assim a senhora reconheceu. Naquele momento a senhora tinha certeza?

Testemunha: Do Daniel sim, do Antônio, não.

Promotor:
A mulher, a senhora chegou
a reconhecer?

Testemunha: Sim, só que ela não foi localizada, né?

Promotor: A senhora ficou sabendo que lá no mercado tinha algumas imagens dela chegando com a caminhonete ranger. A senhora lembra disso?

Testemunha: Sim.

Promotor: Se tratava da mesma pessoa?

Testemunha: Sim, da mesma pessoa.

Promotor: Consta aqui também que existiam várias imagens do
do
monitoramento lá da chácara, né? Vocês que juntaram isso?

Testemunha: Sim, esse
dvr
é lá da minha chácara.

Promotor: Então a ação aqui foi o
Dannyel
que estava com a arma, usando droga e ameaçando vocês enquanto os outros recolhiam os bens.

Testemunha: Não o
Dannyel
. Ele estava junto com a Emily, fazendo a gente fazer o Pix. E o que estava com a arma era outro cara.

Promotor: Tinha mais alguém que estava do lado de fora dando apoio nesse veículo?

Testemunha: A gente não conseguiu ver
porque
a gente estava dentro da casa amarrados.

...

Defensor(a): Dona Tatiane, boa tarde no dia do reconhecimento na delegacia, a senhora poderia contar
pra
nós como que foi lá no momento que que colocou a senhora na sala e colocou a senhora presente
pra
reconhecer os acusados?

Testemunha: Colocou vários rapazes assim. E colocou ele. E eu
reconheci ele
, porque eu já tinha visto os outros e era muito parecido.

Defensor(a): Ele quem? O
Dannyel
ou o Antônio?

Testemunha: Os dois, o
Dannyel
e o Antônio, só que não estavam os 2 juntos. Um foi um dia e o outro foi dois, três dias depois.

Defensor(a): O Antônio, quando a Sra. reconheceu ele. A senhora
reconheceu ele
, parecia o moreno que estava lá dentro com a arma. Ou a senhora conheceu o outro que estava dando apoio?

Testemunha: Eu
confundi ele
com uma pessoa que estava dando apoio, não era o cara da arma.

Defensor(a): E como a senhora ficou sabendo que tinha o carro dando apoio?

Testemunha: Então o chacreiro, o vizinho que viu que tinha um carro dando apoio e uma vizinha lateral também.

Defensor(a): Ah, então a senhora sabe
porque
o vizinho comentou
pra
senhora?

Testemunha: Sim
.
[...]
[...]
(Confirmado na mídia vista no ID
292687548
)

E, como é sabido, n
o
s
crime
s

em discussão
, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova, uma vez que, em regra, tais delitos são cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas presenciais, restando, portanto, a narrativa do ofendido como elemento probatório central.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o depoimento da vítima, quando firme, coerente e harmônico com os demais elementos dos autos, possui aptidão para sustentar o juízo condenatório
, conforme se infere de um julgado deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ROUBO MAJORADO – RECURSO MINISTERIAL – REFORMA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBANTE – DEPOIMENTOS POLICIAIS CONSISTENTES – MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA – RECURSO PROVIDO.

Havendo provas suficientes da materialidade e autoria delitivas, impõe-se a reforma da sentença absolutória para condenar o réu pela prática do crime de roubo majorado.

Em crimes patrimoniais, especialmente aqueles praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova
.

O reconhecimento pessoal realizado pela vítima, ainda que com eventuais falhas procedimentais, quando ratificado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios, constitui prova idônea para fundamentar decreto condenatório.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes entre si e em harmonia com as demais provas dos autos, possuem plena validade probatória, não havendo razão para desacreditá-los apenas em função do cargo que ocupam.

Para a caracterização da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP), é dispensável a apreensão e perícia da arma, quando existirem nos autos outros elementos probatórios que evidenciem sua utilização no crime.

Recurso provido para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal.

(N.U 0013116-26.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2025,
Publicado
no DJE 26/09/2025)

Logo
, ao contrário do alegado nas razões recursais, é certo que
a
s
vítima
s
reconhece
ram o recorrente
Dannyel

com certeza
, mais de uma vez
, de modo que houve efetivo reconhecimento da autoria delitiva, contribuindo para fundamentar a sentença condenatóri
a
,
e o reconhecimento cumpriu
integralmente as formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Além disso, ainda que a defesa sustente que todos os agentes
se encontravam
com o rosto encoberto, inclusive juntando imagens para reforçar tal alegação, verifica-se, pelos documentos constantes dos autos (ID

292687427
, p. 18
), que foi plenamente possível visualizar o rosto do acusado
Dannyel
. Do mesmo modo, o fato de a vítima Sebastião não ter logrado reconhecer qualquer dos indivíduos não compromete a credibilidade dos demais reconhecimentos, especialmente porque estes foram firmes, coerentes e confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, não há c
omo se falar em nulidade do reconhecimento
do
apelante

Dannyel
.

Ressalta-se ainda, que
a testemunha
o

investigador de polícia
Germano Joaquim Santana Neto
,
em juízo
,
relatou que, no curso das investigações, constatou-se a realização de transferências via PIX para uma mulher identificada como Emily, em valores que giraram em torno de R$ 1.000,00 e R$ 10.000,00, vinculando diretamente os criminosos ao produto da extorsão. Destacou, ainda, que houve efetiva violência com arma de fogo, sendo a vítima Delson atingida por uma coronhada na cabeça, fato este comprovado por exame de corpo de delito.
Ressaltou que as vítimas reconheceram o acusado
Dannyel
como um dos autores do roubo, e que um dos veículos subtraídos, a caminhonete
Amarok
, foi posteriormente localizado em sua posse, reforçando a prova da autoria
.

Quanto ao acusado Antônio, explicou que a polícia chegou até ele por meio do sistema de monitoramento OCR, que capturou imagens da placa do veículo Voyage branco, identificado em comboio com as caminhonetes roubadas.
No momento em que
buscavam informações junto ao estabelecimento onde o veículo estava registrado em nome de terceiro, o automóvel passou em frente ao local, ocasião em que a equipe realizou a abordagem e condução de Antônio. O policial afirmou não restar dúvidas de que o referido Voyage prestava apoio logístico à empreitada criminosa.
Salientou que na delegacia duas vítimas reconheceram Antônio
(ID
292687548
– mídia)
.

O policial militar
Anderson Gomes de Souza, em
j
uízo
narrou
como ocorreu a prisão em flagrante de delito do apelante
Dannyel
, o qual estava em posse do veículo roubado,

pontuando que:

[...]
a localização dela
tava
dando dentro do

condomínio, aí a gente chegou pediu
pro
pessoal lá.
Entramos, aí

quando avistamos a caminhonete lá, avistamos o rapaz que

tava
sentado numa mureta próxima caminhonete aí abordamos

e ele
tava
com a chave da caminhonete no bolso. Aí

entrevistamos ele, subimos até o apartamento que ele
tava
lá e

tinha todos esses itens aí acima citado, no apartamento
(...)
tava

no bolso dele
(...)
eu lembro de eu ter ligado
pra
vítima e ele ter

confirmado os itens né, que era a bota, a bota de motocross que

era dele
(...) ela confirmou que ele era um dos que tinha cometido
e

também
confirmou a questão material
[...]

(ID
292687548
– mídia)

Por sua vez, o apelante
Dannyel
, nas duas fases processuais,
afirmou ser inocente quanto aos fatos que lhe são imputados. Disse que recebeu, via aplicativo WhatsApp, a localização de uma caminhonete
Amarok
V6, a qual deveria buscar e guardar em seu prédio, pelo que receberia a quantia de R$ 1.000,00. Relatou que a proposta foi feita por um rapaz conhecido apenas como “gurizinho”, com quem teria conversado em um espetinho próximo ao condomínio, na tarde de 23/08/2024. Afirmou não saber o nome, telefone, apelido ou qualquer outro dado identificador dessa pessoa. Narrou que encontrou o veículo em um mercado em Várzea Grande, em horário incerto, e o levou para o estacionamento de seu prédio, deixando-o em vaga alheia, onde permaneceu até a chegada da polícia. Informou residir no bloco H, n
.
402, do
Condomínio Chapada dos Guimarães, local em que foi preso em flagrante junto com o veículo.
(ID
292687378
declarações na delegacia –
ID
292687548
– mídia)

Entretanto,
a versão apresentada pelo
Dannyel
mostra-se totalmente dissociada do conjunto probatório constante dos autos. Enquanto afirma ter recebido proposta de um suposto conhecido para apenas buscar e guardar o veículo, sem indicar de forma minimamente consistente a identidade de tal pessoa, as vítimas foram firmes e seguras em reconhecê-lo como um dos autores do roubo.
Além disso
, o apelante foi preso em flagrante na posse da caminhonete subtraída, circunstância que reforça sua efetiva participação no crime. Assim, a alegação de que teria atuado como mero “guardador” do automóvel não encontra qualquer respaldo probatório e se revela como evidente tentativa de afastar sua responsabilidade penal.
Recorde-se que uma bota de motocross, de propriedade da vítima, foi localizada e apreendida no apartamento ocupado pelo apelante.

Logo, n
o que tange à alegação de ausência de provas suficientes para amparar a sentença
condenatória, tal argumento não merece prosperar. Isso porque a autoria imputada ao apelante
Dannyel
restou devidamente demonstrada nos autos, por meio de elementos probatórios consistentes e harmônicos entre si, os quais conferem lastro probatório suficiente à condenação penal.

Ressalte-se, ademais, que não há qualquer espaço para a pretendida desclassificação para o crime de receptação. Isso porque restou amplamente demonstrado que o apelante subtraiu coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça e violência contra a pessoa. Com efeito, além de ter sido preso na posse de um dos veículos roubados, as próprias vítimas procederam ao seu reconhecimento pessoal, em ambas as fases processuais, de forma firme, coerente e inequívoca, o que reforça sua efetiva participação na empreitada criminosa e afasta, por completo, qualquer dúvida acerca da prática dos delitos de roubo majorado e extorsão.

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante

Dannyel
para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos interesses daquele, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos
narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para ele.

Nessa mesma linha intelectiva é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do
s
crime
s
de roubo majorado
e extorsão
por parte do apelante, não se pode cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386,
V e
VII, do Código de Processo Penal
,
pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Noutro turno, a defesa do apelante requer, de forma genérica, “
iv
)
liberação do celular para produção de provas de

localização
; (v) “
produção de prova testemunhal que não foi possível realizar nos autos de instrução comprovando sua inocência
”
;
(vi)
juntada de novos documentos que não foi possível juntar

na instrução criminal
”
.

Entretanto, é sabido que em recurso de
apelação, não cabe pedir diretamente a produção de provas novas (testemunhal ou pericial, como celular), mas é possível requerer a anulação da sentença e reabertura da instrução por cerceamento de defesa, se demonstrada a impossibilidade de produção na fase própria
, algo que não aconteceu no presente caso
. Já a juntada de documentos novos pode ser admitida, desde que comprovada a impossibilidade de apresentá-los antes e assegurado o contraditório
, situação, essa, que não foi demonstrada pela defesa
.

Assim, conclui-se que os pleitos formulados em sede recursal não merecem acolhimento, porquanto a apelação não se presta à inovação probatória, mas sim ao reexame da matéria já apreciada em primeira instância, conforme dispõem os
arts
. 593 e seguintes do CPP. A eventual liberação de celular para perícia, a produção de prova testemunhal não realizada na instrução e a juntada de documentos que poderiam ter sido apresentados oportunamente configuram pretensões incabíveis nesta fase processual, admitindo-se, tão somente, a anulação da sentença para reabertura da instrução caso demonstrado cerceamento de defesa, o que não se verifica no caso em análise.

Noutra oportunidade,
a
defesa postula que seja aplicada
a fração de 1/6 (um sexto) para cada
circunstância judicial
desfavorável
.

A respeito da temática, e
is o trecho da sentença que interessa:

[...]
Réu DANNYEL TORQUATO DE OLIVEIRA.

Crime tipificado no art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I, do Código Penal.

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez)

anos e multa.

Analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que a

culpabilidade é natural do tipo. O réu não possui maus antecedentes. Não se verificam elementos

para avaliar a conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos do crime não justificam o

agravamento da pena-base.
A circunstância a ser destacada é que o crime foi praticado em concurso

de pessoas, causa de aumento
esta
utilizada para exasperar a pena nesta fase da dosimetria. As

consequências são desfavoráveis, em razão do alto valor dos bens roubados (joias, veículo e outros,

superando o valor de R$ 50.000,00), causando substancial prejuízo aos ofendidos
. A vítima em nada

contribuiu para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código
Penal, fixo a

pena-base em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, considerando a fração de 1/6 para

cada circunstância noticiada
.
(...)

Do crime tipificado no art. 158, §1º, do Código Penal.

A pena prevista para o crime é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e

multa.

Analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que a

culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu não possui maus antecedentes. Não se verificam

elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos do crime não

justificam o agravamento da pena-base.
A circunstância a ser destacada é que o crime foi praticado

em concurso de pessoas, causa de aumento
esta
utilizada para exasperar a pena nesta fase da

dosimetria. As consequências são normais à espécie. A vítima em nada contribuiu para o evento

delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a

pena-base em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-
multa, considerando a fração de 1/6 para

cada circunstância noticiada
.
[...]

Embora a defesa tenha requerido a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, verifica-se, a partir do trecho da sentença acima transcrito, que o magistrado de origem já aplicou referido critério em relação a ambos os crimes imputados ao
apelante
Dannyel
. Dessa forma, não há qualquer prejuízo a ser reparado, inexistindo, portanto, interesse recursal quanto a esse ponto específico.

Por fim a defesa de
Dannyel
requer “
aplicação do princípio da ultratividade da lei penal mais benéfica, para efeito de dosimetria da pena”

Considerando que o crime em análise ocorreu no ano de 2024, aplica-se a legislação vigente à época dos fatos, em observância ao princípio da
tempus
regit

actum
e ao disposto no art. 5º, XL, da Constituição Federal e no art. 2º do Código Penal. Desse modo, não há falar em aplicação de lei anterior, mas sim daquela que estava em vigor no momento da prática delitiva, a qual deve reger integralmente a dosimetria da pena.

II)
R
ecurso do Ministério Público

Conforme relatado, o Ministério Público requer a condenação de
Antônio de Oliveira Sousa Filho

como incurso nas sanções do art
.
157, § 2º,

inciso II e § 2º-A, inciso I, em concurso material (art
.
69 do CP) com o
art
,
158, § 1º, todos os dispositivos do Código Penal, tudo nos termos da fundamentação supra
.

Todavia o pleito não merece acolhimento.

Isso porque,
se observa que o acervo probante não demonstra, de forma incontestável, que
Antônio
, realmen
te, subtraiu
coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, bem como que
extorquiu as vítimas
, não podendo se olvidar, ademais, que, para qualquer condenação não são suficientes meros indícios, sem embasamento nas provas obtidas no decorrer da instrução processual.

De fato, não há nos autos provas que indiquem a participação de
Antônio
nos crimes em análise. As vítimas, em juízo, foram categóricas ao reconhecer o corréu
Dannyel
como um dos autores da empreitada criminosa, mas afirmaram não
reconhecer o

Antônio
, afastando qualquer associação de sua imagem à prática delitiva. Ademais, a testemunha Walter Nunes, vizinho do local dos fatos, declarou em juízo que não visualizou nenhum dos indivíduos envolvidos, limitando-se a relatar que percebeu a presença de um veículo branco estacionado em frente, sem, contudo, identificar sequer a marca ou modelo do automóvel. Tais elementos reforçam a ausência de provas quanto à participação de
Antônio
.

Como é sabido,
para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, como dito linhas volvidas, não ocorreu no caso em apreciação, eis que os elementos de convicção produzidos durante a persecução penal não transmite segurança quanto à concorrência do apelado
Antônio
para a prática dos citados delitos narrados na exordial acusatória.

O simples fato de a testemunha Walter ter afirmado ter visto um veículo branco em frente ao local dos fatos, aliado às imagens que mostram um automóvel da mesma cor à frente dos veículos roubados, não é suficiente para comprovar a participação efetiva desse veículo na empreitada criminosa. Trata-se de indício frágil, que, por si só, não autoriza a condenação, especialmente diante da ausência de outros elementos probatórios que confirmem de forma segura a ligação entre o referido carro e a prática delitiva, devendo prevalecer, nesse ponto, o princípio do
in dubio pro reo
.

Eis o trecho da sentença que evidencia a inexistência de provas concretas capazes de sustentar a condenação do apelado
Antônio
:

[...]
De outro lado, em relação ao réu ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSAFILHO, verifica-se que inexistem provas suficientes para a sua condenação.

A prova produzida não demonstrou a existência de qualquer vínculo entre este

e o corréu. Pela análise do contexto probatório, extrai-se que
o reconhecimento pessoal realizado na

fase policial não fora ratificado em juízo, tendo as vítimas Delson
Everly
de Moura e Tatiane Kely

Lavagnolli
registrado que apenas confirmavam o reconhecimento em relação ao réu
Dannyel
,

havendo dúvidas em relação ao réu
Antonio
, consoante se extrai dos depoimentos de id. 178734613

já transcritos acima.

Ainda, as testemunhas ouvidas em juízo, anotaram que realizaram o

monitoramento através das câmeras de segurança e constataram que o veículo Voyage pertencente

ao réu, supostamente estaria dando apoio na empreitada criminosa, e “havia sido visto em comboio

com as camionetes roubadas em várias passagens pela cidade”, conforme se extrai dos

depoimentos prestados por
Anilson
Gomes e Germano Joaquim Santana Neto (id. 178734613).

Em juízo, a testemunha Germano respondeu:

“...A gente é eu, eu trabalho na DFVA veículos, né? Recuperação de veículos

automotores. Então em diligência em continuação, né? Nas diligências a gente

tomou conhecimento do roubo da
Amarok
e da ranger,
então é a gente é feito

pesquisas né, em sistemas da rede de segurança e a gente notou que tinha um

veículo Voyage é de cor branca. É tipo em comboio, né? É, acho que foi em 2

ou 3 lugares distintos da cidade de Cuiabá
, juntamente da ranger e da
amarok
,

levando a crer, né? É que ele
tivesse
dando apoio a as
2 camionete
aos criminosos

que estariam na caminhonete. Foi quando a gente começou a procurar por esse

veículo Voyage pela placa. E aí porque foi muita coincidência, né?
Foi
dois ou três

lugares que a gente
viu eles
passando tipo juntos e realmente em comboio.
E foi

quando a gente obteve êxito em localizar o Voyage na região ali da entrada do

da Ambev, na entrada do distrito do Sucuri
, região próxima onde aconteceu o

roubo. E aí a gente estava verificando né? Com o rapaz que a gente, com o suspeito

que a gente aprendeu no dia que estava dirigindo o
voyage
que
ele mora nas

proximidades
da onde
foi feito o roubo
, então seria muita coincidência. Ele está

junto dos 2 veículos roubados e morar próximo
da onde
aconteceu o roubo. E aí a

gente deu voz de prisão e levamos
pra
delegacia
pra
esclarecimento lá perante a

autoridade policial...

Defensor(a): O senhor poderia informar
pra
mim quando? Que foi que o senhor

teve acesso a placa do veículo dele? Qual foi o objeto, o documento que o senhor

teve acesso da imagem da placa?

Testemunha: São as imagens do sistema de segurança nossa, da OCR. Pelo sistema

de segurança dele, de segurança pública, a gente conseguiu visualizar a placa que

estava dando, o veículo, que estava dando apoio para as 2 caminhonetes roubada, a

gente conseguiu identificar a placa através de sistema de segurança.”

Diversamente do indicado pela testemunha, o relatório de investigação de id.

167872732 – pág. 13 dá conta que “
foram feitas buscas nos sistemas OCR e Vigia Mais, visando

identificar esse veículo, no entanto, não se logrou êxito
”.

Após, em relatório complementar, há uma única câmera de estabelecimento

privado que capturou o veículo Voyage do réu Antônio
em rota convergente com as camionetes

roubadas, todavia, o referido local também é acesso do/para o local de residência do réu, consoante

se extrai do comprovante de residência de id. 176920186.

Igualmente, as declarações de moradores da região de id. 176922210 e id.

176922214, que afirmaram ter visto o réu saindo de casa com o enteado no mesmo horário em que

ocorria o crime denunciado, não foram impugnadas ou infirmadas. É certo que competia à defesa

arrolar tais testemunhas e ouvi-las em juízo, no entanto, a prova documental apresentada por meio

dessas declarações é mais um indício a trazer dúvida quanto a autoria do indigitado réu.

Assim, um único registro de vídeo em que o veículo do réu aparece próximo

aos veículos roubados, sem qualquer outro elemento de prova, não tem o condão, por si só, de

conduzir a um juízo de certeza de sua autoria delitiva.
[...]

Dessa forma, é forçoso reconhecer que, não obstante exista indícios de que o
apelado
possa ter cometido
os
crime
s
narrado
s
na denúncia, as provas produzidas durante a persecução penal são frágeis e insuficientes
para
sua condenação, sendo certo que nada de concreto veio ao processo para
corroborar que ele de fato participou dos crimes narrados na denúncia
, remanescendo, pois, da instrução criminal dúvida intransponível
a respeito da autoria delitiva
.

Ressalte-se, ainda nessa senda, que, no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório.

Nessa linha intelectiva, impende anotar, outrossim, que um dos aspectos do princípio da não culpabilidade diz respeito à insuficiência de prova para a condenação, em razão da qual o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o acusado, tendo em vista que, no processo penal
de
um
Estado
Democrático
de
Direito, tem-se consagrado o aforismo
in dubio pro reo
,
caracterizado sempre diante de uma situação duvidosa quanto à existência ou não de determinado fato delituoso.

No tocante à matéria,

Guilherme de Souza Nucci deixa esclarecido que:

(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e conseq
u
encial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso,
quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

(...)

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In Código de Processo Penal Comentado
. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689). Desta
camos.

Destarte, em minucioso exame do contexto probatório, de fato, não se extrai a indubitável certeza da materialidade e autoria delitivas, razão pela qual se mostra imperiosa manter a absolvição do
Antônio
, a partir dos acolhimentos dos fundamentos vertidos na apelação criminal.

Por fim, o apelado Antônio em sua contrarrazão, postula
“
IMEDIATA RESTITUIÇÃO do

veículo VW/Voyage, branco, placa NTZ-3804, e do

aparelho celular ao Apelado, ante a ausência de

fundamento legal para o perdimento, haja vista sua

absolvição.
”

Entretanto, o pleito
não
merece acolhimento.

Determina o art. 120 do Código de Processo Penal, a restituição de coisas apreendidas poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz “
mediante termo nos autos,
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
”.
Negritamos

O apelado, embora tenha sido absolvido por insuficiência de provas quanto à sua participação nos crimes imputados,
em momento algum comprovou ser o legítimo proprietário do bem apreendido
. Diante da ausência de comprovação da origem lícita e da titularidade do objeto,
mostra-se inviável a sua restituição
, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal, que exige prova da propriedade e da licitude da posse para deferimento do pedido.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu:

“ [...]

3. A restituição de bens apreendidos
depende da ausência de interesse na persecução penal e
da comprovação inequívoca da propriedade
e da origem lícita
, nos termos dos
arts
. 118, 120 e 124 do CPP.
[...]”

(N.U 1000216-36.2025.8.11.0017, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025)

O interessado poderá requerer, perante o juízo competente, a restituição do bem, mediante a apresentação de documentos idôneos que comprovem a sua propriedade e a origem lícita.

Posto isso,
nego provimento
ao
s
recurso
s
d
o
Ministério Público
e d
e

Dannyel
Torquato de Oliveira
, mantendo
inalterada

a
sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025